Tribunal: TJPA
Processo: 0813280-09.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813280-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0813280-09.2021.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

COMARCA:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM SANTARÉM

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

(PROMOTORA DE JUSTIÇA: DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA)

AGRAVADO:
ANDERSON SANCHES CARVALHO
(ADV.
ANTENOR RODRIGUES LAVOR FILHO,
OAB-PA nº 2274-A)

PROCURADOR:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR:
Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA CUMPRIDA NO SISTEMA CARCERÁRIO DE SANTARÉM/PA. DECISÃO
UTILIZOU COMO PARÂMETRO O JULGAMENTO PROFERIDO NO AGRG EM RHC N. 136961-RJ E
RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH). INAPLICABILIDADE AO CASO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA CRIMINOLÓGICA NA CASA PENAL PELA CORTE INTERAMERICANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRECEDENTES DO STJ E DE NOSSA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA.

1.

A Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH, bem como a decisão do STJ que a aplicou (AgRg no
RHC n. 136.961/RJ), foram destinadas a regulamentar situação específica
do Instituto Plácido de Sá Carvalho (IPSC-RJ), no Rio de Janeiro/RJ, não possuindo efeito vinculante aos demais órgãos do sistema penitenciário Brasileiro.

2.

Inviabilidade de aplicação da resolução, considerando ausência de semelhança ao caso dos autos, na qual o agravado encontra-se recolhido ao Centro de Recuperação Regional Silvio Hall de Moura – CRASHM, jamais inspecionado pela CIDH ou destinatário de resoluções específicas.

3.

Recurso conhecido e provido, na esteira do parecer ministerial.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade de votos,
em conhecer o recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator convocado.

31ª Sessão Ordinária por plenário virtual da 2º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto
pelo Ministério Público do Estado do Pará,
irresignado com a decisão proferida nos autos do Processo de Execução nº
0007985-36.2019.8.14.0051
, pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que
determinou o cômputo em dobro
do tempo de pena cumprida pelo apenado
ANDERSON SANCHES CARVALHO
,

registrando como “remição” o período de prisão ora “dobrado”, baseando-se em
precedentes do STF (ADPF 347) e
no
RHC 136.961-RJ
, julgado pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, a Promotora de Justiça requereu a nulidade da decisão ora combatida, a fim de que não seja computada em dobro a pena privativa de liberdade do ora apenado.

A defesa do apenado em contrarrazões pugnou pelo não provimento ao recurso interposto, a fim de que seja mantida a decisão do magistrado
a quo
no que tange ao cômputo em dobro das penas cumpridas em condições degradantes.

O juízo
a quo
manteve a decisão agravada, determinando a remessa dos autos ao juízo
ad quem
.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

O Procurador de Justiça, na condição de
custos legis,
manifestou-se “
pelo
CONHECIMENTO
do agravo em execução penal e, no mérito, pugna pelo seu
PROVIMENTO
.”

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo em execução.

Inicialmente, imperioso esclarecer que o precedente do STJ, RHC 136.961, no qual o Juízo Agravado baseou-se para determinação do cômputo em dobro aos apenados da Comarca de Santarém, não possui efeito
erga omnes
, por tratar-se de situação fática, específica aos apenados do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho – IPPSC, localizado no Rio de janeiro.

Enfatizando que, em decisão monocrática,
nos próprios autos do AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 136.961 – RJ, o Relator do recurso, Exmo. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, decidiu que não cabe extensão do pleito concedido no julgamento do aludido
writ
a outro paciente, em razão da ordem haver sido individualmente concedida em benefício do coacto preso no Rio de Janeiro, senão vejamos:

“Indefiro o pleito extensivo pretendido nos termos formulados às fls. e-STJ 366-514, destinado produzir
efeito coletivo em outra unidade da federação (Rio Grande do Sul)
do que restou decidido individualmente em favor de paciente preso no Rio de Janeiro, às e-STJ 342-347, vez que não ocorrente, na hipótese, regra de exceção ou de conexão prevista no art. 71 do RISTJ, apta a afastar regra geral do art. 70 do mesmo diploma regimental (necessária distribuição a Ministro Relator para julgamento (juiz natural).”

Nessa senda, importante ressaltar que a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, datada de 22 de novembro de 2018, trata de maneira específica da situação carcerária do Instituto Plácido de Sá – IPPSC, inexistindo a possibilidade da aplicação da referida Resolução com seus efeitos para todas as casas penais do Brasil, quiçá para o caso em comento.

Portanto, na situação específica da decisão agravada, apesar da constatação de superlotação da unidade prisional, ressalta-se
ausência de inspeção, perícia e resolução específica
realizada pela CIDH, a fim de atestar a precariedade e condições degradantes da unidade prisional de Santarém, conforme evidenciado pelo Juízo
a quo.

Seguindo esse entendimento, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça, salientando no julgamento do AgRg no RHC nº 136.961, a
eficácia
inter partes

da decisão.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO PRESÍDIO REGIONAL DE JOINVILLE/SC.
PRESO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS E DEGRADANTES. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/2018 SOBRE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ. EFICÁCIA INTER PARTES.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. [..] (AgRg no HC 650.370/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021). 2. Já decidiu esta Corte que [...] Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse “em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução". [...] 4. A sentença da Corte IDH produz
autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes.
[...] (AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). 3.
Ocorre que a Resolução da eg. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu inadequado apenas o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana, determinando o cômputo, em dobro, de cada dia de pena privativa de liberdade lá cumprida. Eficácia
inter partes
da decisão. Não inclusão, portanto, do Presídio de Joinville/SC, em relação ao qual não há notícia de qualquer inspeção e resolução específica da referida Corte sobre as condições da unidade prisional.
4. Dessa forma, não há amparo jurisprudencial nem legal à concessão do cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido pelo agravante no Presídio Regional de Joinville. 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg em HC 706.114/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021) (grifos nossos)”

Entendimento firmado por nosso Egrégio Tribunal de Justiça, em julgados recentes proferidos nas colendas 1ª, 2ª e 3ª Turmas de Direito Penal, em casos análogos,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO Nº 0813733-04.2021.8.14.0000

ORIGEM: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE SANTARÉM/PA AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVADA: DARIANA OLIVEIRA PAIXÃO

REPRESENTANTE: DAYANA OLIVEIRA DA SILVA, OAB/PA 28.024

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS QUE NÃO TEM EFICÁCIA ERGA OMNES. EFEITOS QUE SE RESTRINGEM AOS CONDENADOS CUJAS PENAS FORAM EXECUTADAS EXCLUSIVAMENTE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO E QUE NÃO SE ESTENDEM A OUTROS ESTABELECIMENTOS PENITENCIÁRIOS. PRECEDENTE DO STJ. IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO (MÍNIMO DE TRÊS PERITOS). NULIDADE DO DECISUM AGRAVADO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do presente recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, na esteira do respeitável parecer ministerial.

(10011958, 10011958, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal
, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-27)

...................................................................................................................................................

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O CÔMPUTO EM DOBRO DO TEMPO DE PENA CUMPRIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CASSAÇÃO DO DECISUM. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE – POSSIBILIDADE - RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS QUE RECONHECEU AS CONDIÇÕES INADEQUADAS DA CASA PENAL. EFICÁCIA INTER PARTES. RESTRITA AOS REEDUCANDOS DO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO IDÊNTICA A CREDENCIAR A APLICAÇÃO ANALÓGICA - DECISÃO CASSADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO – UNÂNIME.

I – De conhecimento público a condição degradante do sistema penitenciário, que violam as regras constitucionais e internacionais de direitos humanos. Todavia, o julgador, em face desse cenário, deve seguir às normas internas do ordenamento, como àquelas vinculada por força de tratados e convenções, devendo harmonizá-las, e não as sobrepor;
II – A resolução paradigma da CIDH, foi utilizada especificamente para os reeducandos do instituto Plácido de Sá Carvalho, não havendo qualquer efeito vinculante na decisão que permitisse sua extensão.
Cediço pontuar que o efeito vinculante da norma internacional aplicada no caso específico da casa penal fluminense, não deve se confundir com o efeito vinculante de resolução, editada apenas com efeito interpartes, em face da flagrante falta de similitude da decisão paradigma com o caso concreto;
III - Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão objurgada, concessiva do benefício do cômputo em dobro do tempo de pena.

(9436898, 9436898, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES,
Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal
, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-17)

...................................................................................................................................................

EMENTA. DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DA CIDH DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018. EFEITO VINCULATIVO DA RESOLUÇÃO APENAS PARA A SITUAÇÃO ESPECÍFICA DO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO IDÊNTICA A ENSEJAR A APLICAÇÃO ANALÓGICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese ser pública e notória a condição degradante da grande maioria das casas penais do sistema penitenciário brasileiro, com explícitas violações de normas legais, constitucionais e internacionais de direitos humanos, é imperioso ressaltar que o julgador brasileiro, ao apreciar tais hipóteses, encontra-se vinculado tanto às normas internas do ordenamento quanto àquelas às quais o país esteja vinculado por força de tratados e convenções, devendo harmonizá-las, e não sobrepô-las.
2. Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH destinada a regulamentar especificamente a situação do instituto fluminense Plácido de Sá Carvalho, integrante do Complexo Penitenciário Bangu, no Rio de Janeiro/RJ, não possuindo qualquer efeito vinculante a ser estendido aos demais órgãos do sistema penitenciário

(10057728, 10057728, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR,
Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal
, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-28)

Merece destaque o
item 118 da resolução de 22 de novembro de 2018
, no qual evidencia a natureza concreta de sua intervenção, analisando o caso específico do Instituto Plácido de Sá Carvalho, senão vejamos:

A Corte considera que, pela circunstância de se tratar de um estabelecimento em particular e não da situação prisional geral do Estado, que não é matéria submetida à sua jurisdição, não é competente para influir na política criminal do Estado, mas tão somente na situação concreta do IPPSC e das pessoas ali alojadas
. No entanto, isso não invalida a invocação dos antecedentes jurisprudenciais acima e a orientação prudente que deles se infere, ante a impossibilidade de arbitrar outra solução que a redução mesma da população do IPPSC. (grifei e negritei)

Importante salientar ainda, que a Resolução traz em seu bojo (ponto 129), critérios gerais, para que resultem direito ao benefício do cômputo em dobro, pois não se trata de benesse automática, sendo imperativa a análise do caso concreto do apenado, por meio de exame ou perícia técnica criminológica.

129. Por conseguinte, a Corte entende que a redução do tempo de prisão compensatória da execução antijurídica, conforme o cômputo antes mencionado, para a população penal do IPPSC em geral,
no caso de acusados de crimes contra a vida e a integridade física, ou de natureza sexual, ou por eles condenados, deverá se sujeitar, em cada caso, a um exame ou perícia técnica criminológica que indique, segundo o prognóstico de conduta que resulte e, em particular, com base em indicadores de agressividade da pessoa, se cabe a redução do tempo real de privação de liberdade, na forma citada de 50%, se isso não é aconselhável, em virtude de um prognóstico de conduta totalmente negativo, ou se se deve abreviar em medida inferior a 50%
.” (Grifo nosso).

Tais pressupostos corroboram a inaplicabilidade da resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos ao caso concreto.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO, a fim de reformar a decisão agravada, em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É O VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/10/2022